Tribunal: TJDFT
Processo: 0754485-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : Conselho Especial PROCESSO No : 0754485-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AELISANGELIS DAVYS FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Notifique-se a Impetrante do noticiado pelo Distrito Federal em petição juntada no ID 74124127, de que houve o cumprimento da ordem judicial. Transcorrido o prazo sem manifestação e certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator